Tribunal: TJES
Processo: 5001375-49.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Protesto Indevido de Título; Liminar
Data de julgamento: 2023-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001375-49.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: J C RODRIGUES NETO E FILHOS LTDA
AGRAVADO: ARTEZITEC INDUSTRIAL LTDA
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C ANULAÇÃO DE DÍVIDA/DÉBITO C/C SUSTAÇÃO DE PROTESTO INDEVIDO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUSTAÇÃO DE PROTESTO MEDIANTE CAUÇÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A
manutenção do protesto narrado nos autos pode acarretar prejuízos significativos às atividades empresariais da agravante, em que pese o fato de tratar-se de contrato verbal que efetivamente recomenda ser prudente observar o contraditório para apuração dos fatos narrados na inicial. Entretanto, o pequeno valor do suposto débito discutido e o risco de restrições financeiras a que está submetida a agravante justifica o deferimento da tutela de urgência, desde que condicionada à garantia do juízo, o que inclusive já foi providenciado pela agravante, conforme se depreende do documento acostado à petição do evento n. 4336737.

2. Agravo de Instrumento parcialmente provido
para, confirmando a decisão Id. 4298615, reformar a decisão agravada e deferir em parte a medida urgente pleiteada, a fim de determinar a imediata suspensão dos efeitos
“[...]da restrição/protesto lavrado, anotado e/ou registrados no CNPJ e/ou razão social do AUTOR, no Cartório do 1º Ofício da 1ª Zona de Vila Velha/ES (protocolo nº 376003)[...]”
, mediante o depósito integral do valor do documento
.

Vitória, 11 de julho de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5001375-49.2023.8.08.0000

Agravante: J.C. Rodrigues Neto e Filhos Ltda. (Posto Moby Dick)

Agravada: Artezitec Industrial Ltda. – ME

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto em face de interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Vila Velha/
ES que, nos autos da ação de declaração de inexistência de relação jurídica c/c anulação de dívida/débito c/c sustação de protesto indevido c/c Danos Morais ajuizada pelo recorrente
, indeferiu a tutela de urgência postulada, consistente na determinação para
“[...]que a RÉ realize às suas expensas, e sem qualquer necessidade de caução e/ou depósito judicial, a baixa, sustação, anulação, cancelamento e/ou retirada da restrição/protesto lavrado, anotado e/ou registrados no CNPJ e/ou razão social do AUTOR, no Cartório do 1º Ofício da 1ª Zona de Vila Velha/ES (protocolo nº 376003), bem como se abstenha a RÉ de efetuar quaisquer outros protestos, negativações e/ou restrições ao CNPJ e/ou razão social do AUTOR (relacionado aos fatos desta demanda), até o deslinde final desta demanda, tudo sob pena de multa diária e por ato de descumprimento no valor de R$ 1.000,00 (mil reais)[...]”
(Id.
20526201, dos autos originários)

Inconformada, a recorrente sustenta em suas razões basicamente os mesmos argumentos consignados perante o juízo de origem, reforçando que logrou em comprar o pagamento da quantia acordada com a agravada em contrato verbal
firmado em janeiro de 2022 para a reforma do toldo (parte interna) do posto Moby Dick, mas que em momento posterior foi reivindicado o pagamento não avençado no valor de R$ 9.628,19 (nove mil, seiscentos e vinte e oito reais e dezenove centavos). Que a inadimplência em questão não existe e o protesto levado a efeito pela agravada se revela ilegal. Aduz que exerce atividades de posto de gasolina e
“[...]e precisa de seu CNPJ sem restrições para comprar e vender combustível, sob pena de interrupção TOTAL de suas atividades, já que efetua compra de combustíveis à prazo com seus fornecedores, e não à vista;[...] que INEXISTE risco de irreversibilidade da medida, já que se for reconhecido como devida a restrição lançada pela Agravada em sentença, essa poderá voltar a ser lançada[...]”
. A final, requereu a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão atacada. (Id n. 4266947)

Ao proferir a decisão constante do evento n. 4298615 deferi em parte a antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Sem contrarrazões, nem informações do juízo de origem.

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 23 de junho de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a hipótese versa sobre agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos
autos da ação de declaração de inexistência de relação jurídica c/c anulação de dívida/débito c/c sustação de protesto indevido c/c Danos Morais ajuizada pelo recorrente
, indeferiu a tutela de urgência postulada, consistente na determinação para
“[...]que a RÉ realize às suas expensas, e sem qualquer necessidade de caução e/ou depósito judicial, a baixa, sustação, anulação, cancelamento e/ou retirada da restrição/protesto lavrado, anotado e/ou registrados no CNPJ e/ou razão social do AUTOR, no Cartório do 1º Ofício da 1ª Zona de Vila Velha/ES (protocolo nº 376003), bem como se abstenha a RÉ de efetuar quaisquer outros protestos, negativações e/ou restrições ao CNPJ e/ou razão social do AUTOR (relacionado aos fatos desta demanda), até o deslinde final desta demanda, tudo sob pena de multa diária e por ato de descumprimento no valor de R$ 1.000,00 (mil reais)[...]”
(Id.
20526201, dos autos originários)

Inconformada, a recorrente sustenta em suas razões basicamente os mesmos argumentos consignados perante o juízo de origem, reforçando que logrou em comprar o pagamento da quantia acordada com a agravada em contrato verbal
firmado em janeiro de 2022 para a reforma do toldo (parte interna) do posto Moby Dick, mas que em momento posterior foi reivindicado o pagamento não avençado no valor de R$ 9.628,19 (nove mil, seiscentos e vinte e oito reais e dezenove centavos). Que a inadimplência em questão não existe e o protesto levado a efeito pela agravada se revela ilegal. Aduz que exerce atividades de posto de gasolina e
“[...]e precisa de seu CNPJ sem restrições para comprar e vender combustível, sob pena de interrupção TOTAL de suas atividades, já que efetua compra de combustíveis à prazo com seus fornecedores, e não à vista;[...] que INEXISTE risco de irreversibilidade da medida, já que se for reconhecido como devida a restrição lançada pela Agravada em sentença, essa poderá voltar a ser lançada[...]”
. A final, requereu a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão atacada. (Id n. 4266947)

Ao proferir a decisão constante do evento n. 4298615 deferi em parte a antecipação dos efeitos da tutela recursal e agora, quando da análise do mérito do instrumento, hei por bem em manter tal entendimento.

Como salientei na decisão antes mencionada, a manutenção do protesto narrado nos autos pode acarretar prejuízos significativos às atividades da agravante, em que pese o fato de tratar-se de contrato verbal que efetivamente recomenda ser prudente observar o contraditório para apuração dos fatos narrados na inicial.

Entretanto, tenho que o pequeno valor do suposto débito discutido e o risco de restrições financeiras a que está submetida a agravante justifica o deferimento da tutela de urgência, desde que condicionada à garantia do juízo, o que inclusive já foi providenciado pela agravante, conforme se depreende do documento acostado à petição do evento n. 4336737.

Tal compreensão, diga-se, é respaldada pela jurisprudência do e. STJ, com as devidas adequações, vide:

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CAUTELAR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DUPLICATA DE SERVIÇO. TÍTULO CAUSAL. PROTESTO EFETIVADO. SUSPENSÃO DOS EFEITOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE EM RECURSO REPETITIVO.

1. Cuida-se, na origem, de ação cautelar de sustação de protesto na qual se decidiu ser impossível seu manejo para suspender os efeitos de protestos já efetivados.

2. A duplicata é um título causal, sendo necessária a existência de efetiva relação jurídica subjacente para que o credor possa emitir o título.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, com fundamento no poder geral de cautela e no princípio da fungibilidade entre as medidas cautelares e as antecipatórias dos efeitos da tutela, aliados à aparência do bom direito e à prestação de contracautela, admite a utilização da medida cautelar para suspensão dos efeitos do protesto quando já efetivado.

4. O resultado da análise do negócio jurídico vinculado às duplicatas emitidas pode influenciar no reconhecimento da legalidade do título protestado ou na extensão do débito, de forma que o ajuizamento da cautelar objetiva assegurar o resultado útil da ação principal. Precedentes.

5. No caso, cabível a suspensão dos efeitos dos protestos efetivados, em virtude de questionamentos judiciais acerca da própria relação contratual vinculada e do oferecimento de caução no importe de R$ 6 milhões.

6. Posicionamento em harmonia com julgamento da Segunda Seção (REsp 1.340.236/SP, Rel. Min. Luiz Felipe Salomão), sob o rito do art. 543-C do CPC.

7. Recurso especial provido.” (REsp n. 1.549.896/PE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/10/2015, DJe de 9/11/2015.)

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao recurso para, confirmando a decisão Id. 4298615, reformar a decisão agravada e deferir parcialmente a medida urgente pleiteada, a fim de determinar a imediata suspensão dos efeitos
“[...]da restrição/protesto lavrado, anotado e/ou registrados no CNPJ e/ou razão social do AUTOR, no Cartório do 1º Ofício da 1ª Zona de Vila Velha/ES (protocolo nº 376003)[...]”
, mediante o depósito integral do valor do documento (
R$ 9.628,19 - nove mil, seiscentos e vinte e oito reais e dezenove centavos).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 11.07.2023

Desembargador Substituto José Augusto Farias de Souza: Acompanhar a Relatora.